Tribunal: STF
Processo: AI 690715
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para
   suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do
   STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional local (Lei Estadual
   2.470/95) aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a
   incidência da Súmula 280 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.